Tribunal: CARF
Processo: 10880.904865/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.904865/2013-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.619 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
RAIZEN ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade preparadora para que se providencie
o seguinte: (i) intimar o Recorrente para apresentar, “caso entender necessário”, em prazo
razoável, não inferior a 60 dias, laudo complementar ao(s) que já consta(m) dos autos, com o
intuito de se demonstrarem a essencialidade e a relevância dos dispêndios que serviram de base à
tomada de créditos, quando imprescindíveis e importantes ao processo produtivo, nos moldes do
RESP 1.221.170/STJ e da Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) elaborar novo Relatório Fiscal,
considerando as informações já constantes dos autos e as demais produzidas durante a diligência,
especificando as glosas de créditos porventura revertidas e/ou mantidas, (iii) ao final, cientificar
o Recorrente dos resultados da diligência para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30
dias, sendo imperioso que se dê total transparência quanto aos créditos que permanecerem
glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem
reconhecidos, e (iv) cumpridas as providências indicadas, devolver o processo a este CARF para
prosseguimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido na Resolução no 3201-003.615, de 31 de janeiro de 2024, prolatada no
julgamento do processo 10880.904859/2013-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904865/2013-65
Fl. 7029
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904865/2013-65

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
PIS não cumulativo - Exportação apurados no 2o trimestre/2009, no total de R$ 2.211.671,98,
cumulado com declaração de compensação.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PAF. ATO NORMATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a
legislação tributária.
PAF. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem
eficácia normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que
tratam os arts. 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. ÔNUS PROCESSUAL DA PROVA.
Faz-se incabível a realização de perícia ou diligência quando reputadas
desnecessárias. A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia
probatória do impugnante.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PIS NÃO-CUMULATIVA(O). INSUMOS. CRÉDITOS.
No cálculo da PIS Não-Cumulativa(o) somente podem ser descontados créditos
calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens
aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens
destinados à venda, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado ou,
ainda, sobre os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.
PIS NÃO-CUMULATIVA(O). ARMAZENAGEM E FRETE. CRÉDITOS.
O estabelecimento industrial somente poderá descontar créditos calculados em
relação à armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o
ônus for suportado pelo vendedor.
Fl. 7030
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904865/2013-65

PIS.
CRÉDITOS.
MANUTENÇÃO.
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
VEDAÇÃO.
Encontra-se expressamente vedada pela legislação tributária a apuração de
créditos decorrentes da não-cumulatividade Contribuição para o PIS em relação
à aquisição no mercado interno, para revenda, de produtos submetidos à
incidência monofásica.
JUROS
DE
MORA.
DÉBITOS
DECORRENTES
DE
TRIBUTOS.
INCIDÊNCIA.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, quando não pagos no prazo,
sofrerão a incidência de juros de mora calculados com base na taxa Selic.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Insatisfeito com a r. decisão o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário
requerendo a reforma da decisão, nos mesmos moldes da Manifestação de Inconformidade.
Ademais, em fevereiro de 2020 o contribuinte apresentou petição na qual informa
que o presente PAF faz parte do MPF Fiscalização no 0819000-2013-01004-1 que ocasionou a
lavratura do Auto de Infração que foi objeto do Processo Administrativo no 10880.723059/2013-
98, julgado em janeiro de 2020 e requer que a sua decisão seja aqui replicada.
Sendo esses os fatos, passo ao voto.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Nos termos do que já foi relatado o presente processo trata de Despacho
Decisório, que deferiu em parte o pedido de ressarcimento de créditos de Cofins
não-cumulativa, créditos esses oriundos da aquisição de bens e serviços
utilizados na fabricação de bens exportados para o mercado externo, referente
ao 1o trimestre de 2009 (art. 3o da Lei no 10.637, de 2002).
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 438/463 e o despacho decisório
de fl. 06, reconhecendo direito creditório no valor de R$ 2.538.027,11 e
homologando as compensações correlatas até o limite de tal crédito, o
reconhecimento parcial do crédito se deu em virtude de glosa de créditos
informados no Dacon, baseada no conceito de insumo mais restrito que a época
era utilizado pela Fiscalização.
Fl. 7031
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904865/2013-65

A delegacia Regional de Julgamento ratificou o entendimento da fiscalização,
sendo importante observar nesse primeiro momento que, a época da decisão o
conceito de insumo ao qual a legislação do PIS e da COFINS ainda não havia
sido analisado em sede de Recurso Repetitivo pela STJ, logo, a DRJ adotou o
mesmo conceito exposto no Relatório Fiscal, amparando-se na IN SRF no
404/2004, nos termos do Acórdão, vejamos:
(...)
E no § 4o do artigo 8o da mesma IN SRF no 404/2004, descreve-se o que se
entende por insumo:
“§ 4o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto;
II - utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na prestação do serviço.”
Dessa forma, conclui-se que, além das matérias primas, produtos intermediários
e materiais de embalagem que componham visualmente o produto final, poderão
ser descontados créditos em relação a produtos que sejam aplicados ou
consumidos em ação direta sobre o produto em fabricação.
No que diz respeito a serviços, cabe dizer que o ato normativo, ao definir
“insumo” como “os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto”, embora tenha
dado um caráter mais amplo ao conceito (na medida em que não exige a “ação
direta” sobre o produto em fabricação, tal como o fez em relação a bens em
geral), não afasta a condição de que os mesmos sejam aplicados ou consumidos
na industrialização.
Logo, somente os serviços prestados por pessoas jurídicas contribuintes do PIS e
da Cofins, domiciliadas no País, que sejam utilizados diretamente na linha de
produção da empresa, poderão gerar direito ao crédito, sendo exemplo os
serviços contratados para a manutenção das máquinas de produção. De outro
modo, v.g, sendo a manutenção feita em outro equipamento da empresa, que não
faça parte da linha de produção, não haverá o direito ao crédito. (...)
Sendo essas as considerações iniciais, verifica-se que a controvérsia gravita
sobre as receitas acrescentadas à base de cálculo da contribuição e das glosas de
crédito sobre aquisições de bens e serviços consumidos ou aplicados na
fabricação de produtos exportados, apurados no regime não-cumulativo e
Fl. 7032
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904865/2013-65

também a consequente análise sobre o conceito jurídico de insumos, dentro
desta sistemática.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo
deve ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que
aquele da legislação do imposto de renda. O julgamento do REsp
1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou a posição
intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto
no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que
limitavam a hipótese de aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-
cumulativos aos casos em que os dispêndios eram realizados nas aquisições de
bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente na produção.
Dentro dessas premissas, o posicionamento adotado pela fiscalização e pela
DRJ, conforme destaques acima colacionados, estão em dissonância com o
conceito contemporâneo que obrigatoriamente deve ser aplicado por este
colegiado.
Em respeito aos princípios constitucionais processuais, para melhor solução da
lide, nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento
dessa matéria, é imperioso oportunizar que a fiscalização identifique dentre os
produtos e serviços que estão sendo pleiteados, a relevância e/ou essencialidade,
na perspectiva da fase do processo produtivo, bem como das atividades
desempenhada pela empresa.
Analisar a matéria sem oportunizar à fiscalização revisar o seu ato, pode
equivaler à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções
normativas e pode configurar a não observância dos entendimentos firmados no
julgamento do REsp 1.221.170/STJ. Diante do voto vencedor da Ministra
Regina Helena Costa, cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos julgamentos
repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas
da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”
Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que
pode ser levado em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170/STJ.
Na obra escrita pelo Ilustre Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, em
2021, “Aproveitamento de Crédito de PIS e Cofins Não-cumulativos Sobre os
Dispêndios Realizados nas Aquisições de “Insumos Pandêmicos”, o autor tratou
das correntes hermenêuticas relacionadas à mencionada decisão do STJ:
Fl. 7033
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904865/2013-65

“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art.
1.036 e seguintes do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também
adotou um conceito médio de insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas
nos trechos selecionados e transcritos a seguir:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no Art. 3.o, II, da Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que
contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete
a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do
STJ ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é
vital que o voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e
analisado com detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece
destaque para o melhor entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência; Relevância -
considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades
de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de
Fl. 7034
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904865/2013-65

artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.(...).” (negritado pelo autor do
presente artigo)
O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo,
ao fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi
criado e sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do
julgamento em comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação
com alguns dos precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao
que foi disposto na legislação e em suas exposições de motivos, é possível
concluir que o STJ confirmou a tese intermediária dos insumos, em moldes
muito semelhantes aos moldes criados pela jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo
CARF ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o
conceito intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de
conselheiros do CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese
mais restrita ou a tese mais ampla do insumo passaram a curvar seus
entendimentos para atender e respeitar o conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento
às partes processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim
como possui aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu
Regimento Interno, que determina o seguinte:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da
Lei n.o 5.869, de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF n.o 152, de 2016)”
Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF
ainda não tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem o
dever e a permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no julgamento
do REsp1.221.170/PR.”
Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do
conceito jurídico de insumos, razão pela qual é necessário abordar os grupos de
glosas de forma separada e específica, com base na legislação e nos precedentes
administrativos fiscais e judiciais mencionados.
Por ter sido realizado antes do parecer da PGFN acerca do julgamento do RESP
1.221.170 STJ, o acórdão recorrido não tratou do conceito contemporâneo de
insumo e, portanto, não considerou qual seria a relevância, essencialidade e
singularidade dos dispêndios com a atividade econômica da empresa.
Fl. 7035
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904865/2013-65

Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99,
Art. 112, 113, 142 e 149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no
processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se
para CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de
que:
1.
Que a unidade preparadora intime o Recorrente a apresentar, “caso
entenda necessário”, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, laudo
complementar ao que já consta nos autos - Laudo/Parecer Técnico elaborado
pelo Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Escola Superior
de Agronomia “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo – ESALQ/USP
(fls. 504/656), bem como Parecer de Engenharia de Produção, elaborado por dois
Engenheiros Mecânicos, acompanhado de planilhas “as quais destacam de forma
específica e analítica o emprego de cada um dos bens, vinculados aos respectivos
centros de custos, bem como suas aplicações no processo produtivo” (fls.
675/679 e 680/6903) - , com o intuito de comprovar de forma conclusiva e
detalhada a essencialidade e relevância dos dispêndios que serviram de base para
tomada de crédito, entendendo serem estes, imprescindíveis e importantes, no
seu processo produtivo, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e nota SEI/PGFN
63/2018;
2.
A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório
Fiscal, para o qual deverá considerar além do Laudo/Parecer Técnico (DOC. 03),
nas e-fls 5.581 e ss., entregue pelo Recorrente, o mesmo REsp 1.221.170 STJ e
Nota SEI/PGFN 63/2018;
3.
Ao final, cientificar o Recorrente dos resultados da diligência para,
assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, sendo imperioso que se dê
total transparência quanto aos créditos que permanecerem glosados, bem como
àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem
reconhecidos, e
4.
Cumpridas as providências indicadas, devolver o processo a este CARF
para prosseguimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade preparadora para que se providencie
o seguinte: (i) intimar o Recorrente para apresentar, “caso entender necessário”, em prazo
razoável, não inferior a 60 dias, laudo complementar ao(s) que já consta(m) dos autos, com o
intuito de se demonstrarem a essencialidade e a relevância dos dispêndios que serviram de base à
tomada de créditos, quando imprescindíveis e importantes ao processo produtivo, nos moldes do
RESP 1.221.170/STJ e da Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) elaborar novo Relatório Fiscal,
considerando as informações já constantes dos autos e as demais produzidas durante a diligência,
Fl. 7036
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904865/2013-65

especificando as glosas de créditos porventura revertidas e/ou mantidas, (iii) ao final, cientificar
o Recorrente dos resultados da diligência para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30
dias, sendo imperioso que se dê total transparência quanto aos créditos que permanecerem
glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem
reconhecidos, e (iv) cumpridas as providências indicadas, devolver o processo a este CARF para
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Fl. 7037
DF CARF MF
Original